Tribunal: TJBA
Processo: 8054908-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054908-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO ROCHA

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA

AGRAVADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA AUTENTICIDADE DE ASSINATURA EM CONTRATO BANCÁRIO. TEMA 1.061 DO STJ. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REQUERIDA PELO AUTOR. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO
. ÔNUS QUE RECA
I
SOBRE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DO AUTOR NA PRODUÇÃO DA PROVA. ART. 370, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de produção de prova pericial grafotécnica em ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo consignado, impugnado pela parte autora sob alegação de falsidade da assinatura.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indefere pedido de prova pericial; e (ii) saber se, no caso concreto, é legítimo o indeferimento da prova grafotécnica requerida pela parte autora diante da distribuição do ônus da prova estabelecida no art. 429, II, do CPC.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.696.396/MT e 1.704.520/MT), reconhece a possibilidade de interposição de agravo de instrumento em hipóteses não previstas expressamente no art. 1.015 do CPC, quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento em apelação.

A prova pericial grafotécnica é ônus da instituição financeira, nos termos do art. 429, II, do CPC, e conforme tese firmada no Tema 1.061 do STJ, não havendo interesse processual do autor na sua produção quando eventual ausência da prova prejudica apenas a parte adversa.

O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa, especialmente quando a decisão agravada preserva os princípios do contraditório e da ampla defesa, ao assegurar outros meios de instrução processual, como audiência de instrução.

IV. Dispositivo

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II; 370, p.u.; 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.05.2019 (Tema 988); STJ, Tema 1.061, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 10.03.2021; TJ-BA, AI 8050499-94.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Joanice Guimarães, 3ª Câm. Cível, j. 11.12.2024; TJ-SP, AC 1121325-81.2021.8.26.0100, Rel. Des. Décio Rodrigues, 21ª Câm. Dir. Privado, j. 30.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8075712-02.2024.8.05.0001
, interposto por
ANTÔNIO ROCHA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada contra
BANCO FICSA S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões, data registrada no sistema.

PAULO ABERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

05-09-239